Tribunal: STF
Processo: ARE 1519001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.



    1. Trata-se de ação ajuizada por Raphael Iglesias Valadares em face do Estado de Goiás. Em síntese, argumentou que é Policial Militar e, em 2016, participou de operação que resultou na prisão do autor da prática reiterada do crime de estupro. Contudo, em que pese o reconhecimento a existência de ação meritória em casos análogos, foi indeferida a promoção dos integrantes da equipe que efetuou o patrulhamento por ato de bravura. O juízo de origem, por entender inexistente ilegalidade no ato administrativo impugnado, julgou improcedente o pedido inicial, o que deu azo à interposição de recurso inominado.



    2. A Lei Estadual n. 15.704/06 – que instituiu o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – estabeleceu, em seu artigo 9º, caput, ser devida a promoção por ato de bravura, decorrente do “reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado”. Diante do conceito jurídico indeterminado de bravura, uma vez que para a sua análise, o administrador utiliza critérios subjetivos, o ato administrativo que aprecia a promoção do militar é discricionário, não admitindo a interferência do Poder Judiciário em seu mérito, sendo passível apenas a análise da sua legalidade.



    3. No caso em análise, observa-se pelos documentos juntados à inicial (ev. 1, arq. 8, p. 36) e à contestação (ev. 11, arq. 1) que os pedidos dos sindicados de promoção por ato de bravura e de reconsideração foram indeferidos, porque não configurado ato incomum de coragem e audácia que ultrapassasse os limites normais do cumprimento do dever profissional. Olvidou-se, porém, o demandante, de comprovar que houve violação ao princípio da isonomia, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não ficou demonstrada a promoção por ato de bravura a um dos policiais que participou da mesma operação do autor e o paradigma por ele juntado no evento 1, arquivo 9, não bastasse ser posterior à decisão proferida na sindicância n. 2016.1842, possui situação fática diversa, pois se refere à ocorrência de sequestro e estupro de vulnerável. Portanto, não verificada a ilegalidade do ato administrativo e não sendo possível ao Poder Judiciário adentrar ao seu mérito, a manutenção da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.



    4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.



    5. Fica o recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando o baixo valor atribuído à causa, o que geraria verba irrisória se fosse adotada como base de cálculo. Diante o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente e da possibilidade de análise do preenchimento dos requisitos na instância recursal, uma vez que comprovada a hipossuficiência financeira do autor (ev. 20, arq. 4), defere-se o benefício ao recorrente, com consequente afastamento do pagamento de custas complementares e suspensão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente